Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-44.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Danos morais. Quantum indenizatório. Majoração. Recursos do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

I – Caso em exame:

1. O autor alega ocorrência indevida da negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito e pleitea indenização por danos morais e materiais.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu ser indevida a inscrição nos cadastros e condenou o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, rejeitando, contudo, o pleito de danos materiais, por falta de comprovação do prejuízo efetivo.
3. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. O autor requer a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, sustentando que sua negativação em cadastro restritivo de crédito o impediu de firmar contrato de locação mais vantajoso, gerando prejuízo financeiro. Também aduz ter sofrido nova negativação após a sentença, o que, segundo ele, agrava a ilicitude da conduta do réu.
4. O réu, por sua vez, pugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de inscrição indevida no nome do autor, requerendo, assim, a improcedência total da ação.
II. Questões em discussão
5. A controvérsia recursal se divide em três pontos principais:
i) Se há comprovação suficiente da ocorrência de danos materiais, conforme postulado pelo autor; ii) Se há elementos que justifiquem a majoração da indenização por danos morais; iii) Se a retirada da inscrição indevida antes da contestação do réu, em cumprimento de decisão liminar, afastaria a responsabilidade do réu pela negativação.
III. Razões de decidir
6. Da Não Comprovação dos Danos Materiais
O autor busca a condenação do réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos materiais, afirmando que a negativação o impediu de firmar contrato de locação próximo ao seu local de trabalho, forçando-o a arcar com despesas adicionais de deslocamento. Contudo, os danos materiais devem ser comprovados de maneira objetiva, não presumidos. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Igualmente dispõe o artigo 402 do Código Civil que a indenização por perdas e danos deve compreender "o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente se deixou de lucrar". E o autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a negativação indevida lhe impediu de contratar o imóvel almejado, tampouco o suposto aumento de custos com deslocamento. Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar o pleito indenizatório por danos materiais.
7. Da Manutenção do Valor Arbitrado a Título de Danos Morais
7.1.A sentença reconheceu a negativação indevida e condenou o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. O autor pleiteia a majoração desse valor para R$ 10.000,00, enquanto o réu sustenta que não houve qualquer ilicitude que justifique a condenação.
7.2.Inicialmente, destaca-se que o registro da dívida nos cadastros restritivos de crédito se encontra demonstrado na documentação que acompanha a inicial bem como no documento ID 68363787. Com efeito, a negativação indevida de consumidor nos cadastros restritivos de crédito é fato que gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7.3. No caso concreto, verifica-se que o réu já é reincidente em negativar indevidamente o nome do autor pela mesma cobrança, o que demonstra uma conduta reiterada de desrespeito aos direitos do consumidor e até mesmo em relação a outra decisão judicial que declarou a nulidade da dívida em 2023. Diante disso, justifica-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor adequado para reforçar o caráter punitivo e pedagógico da indenização.
8.Dessa forma, a negativa do réu em reconhecer sua conduta ilícita, aliada à ausência de provas que apontem a regularidade da dívida e da inscrição, reforçam a manutenção da condenação imposta na sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente vencido (réu) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 20% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 402; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.571.010/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.03.2020.